Tribunal: TJES
Processo: 5004142-07.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004142-07.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA BINOW
RECORRIDO: SELIGA INTERNET LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004142-07.2023.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SE LIGA INTERNET LTDA

RECORRIDA: MARTA BINOW EGERT

JUÍZO DE ORIGEM: VIANA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por SELIGA INTERNETA em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para: a) declarar a inexistência do débito referente à multa contratual por rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de internet, tendo em vista a nulidade da cláusula de fidelidade por ultrapassar o prazo máximo permitido pela Resolução nº 632/2014 da ANATEL; b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da inclusão indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

A controvérsia envolve a renovação do prazo de fidelidade contratual em razão da migração de plano realizada pela autora. A Resolução nº 632/2014 da ANATEL, em seu art. 57, § 1º, limita a 12 meses o prazo máximo de fidelização em contratos de telecomunicações.

A recorrente alega que a alteração de plano implicou renovação da fidelidade, de modo que, tendo a recorrida cancelado o plano antes do término da fidelidade, é devida a multa.

Pois bem. Embora a fidelização no momento de mudança de plano seja possível, a validade dessa está condicionada ao cumprimento de regulamentações específicas, no caso a
Resolução nº 632/2014 da ANATEL
.

Os documentos apresentados evidenciam que a autora contratou o serviço em 10/03/2021 e que solicitou o cancelamento em 03/10/2022, após o decurso do prazo de fidelidade inicial. A renovação do prazo de fidelidade ocorreu na migração de plano, em 13/04/2022.

Contudo, a recorrente não demonstrou quais foram os benefícios específicos oferecidos na mudança de plano que possa justificar a nova fidelização. A
renovação ou imposição de fidelidade durante a mudança de plano só é válida se houver uma vantagem objetiva e concreta ao consumidor,
como redução de tarifas, aumento de benefícios, ou substituição de equipamentos sem custo.

Correta, portanto, a conclusão da sentença, pois não há não há como considerar válida a renovação do prazo de fidelidade a partir da simples migração de plano

Em relação ao dano moral, observo que a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes ocorreu sem fundamento legítimo, tendo em vista a abusividade da renovação da fidelidade e, em consequência, da multa. Nesse caso, o dano moral decorre da própria negativação indevida, que fere a honra, a imagem e a reputação do consumidor no mercado, de modo que entendo devida a indenização fixada em sentença.

A indenização fixada em R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo sua função reparatória, punitiva e pedagógica. Não há necessidade de alteração no valor arbitrado, que se mostra compatível com os precedentes jurisprudenciais e com as circunstâncias do caso.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)